Tribunal: TJDFT
Processo: 0733336-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Considerando a manifestação da parte agravante, quanto à ausência de interesse recursal, impõe-se acolher seu pedido de desistência. Pelas razões expostas, homologo o pedido de desistência deste Agravo de Instrumento, e a ele nego seguimento, com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora